Tribunal: TJES
Processo: 0000081-38.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000081-38.2021.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLOVEMIR MOREIRA PIROVANI
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000081-38.2021.8.08.0058

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: CLOVEMIR MOREIRA PIROVANI

ADVOGADO

: JOSE CARLOS HOMEM - OAB ES8400

RECORRIDO

: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

ADVOGADO

: SANDOVAL ZIGONI JUNIOR - OAB ES4715-A

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLOVEMIR MOREIRA PIROVANI em face da r. sentença que julgou improcedente a pretensão de declaração de nulidade da cláusula de alienação fiduciária prevista em cédulas de crédito rural firmadas com a instituição financeira.

Aduziu, em síntese, a abusividade da previsão contratual, em especial pela impenhorabilidade da pequena propriedade rural indicada como garantia. Nesses termos, requereu o provimento do recurso com a reforma do julgado de origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 13 de setembro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000081-38.2021.8.08.0058

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE

: CLOVEMIR MOREIRA PIROVANI

ADVOGADO

: JOSE CARLOS HOMEM - OAB ES8400

RECORRIDO

: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

ADVOGADO

: SANDOVAL ZIGONI JUNIOR - OAB ES4715-A

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):

Adoto o Relatório.

A controvérsia consiste em aferir a (i) legalidade da cláusula de alienação fiduciária prevista em contrato de financiamento agrícola, com a oferta de suposto bem imóvel impenhorável, compreendido como pequena propriedade rural trabalhada pela família,

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão, o que, no meu sentir deve ser mantido.

De acordo com a jurisprudência do C. STJ, a proteção ao bem de família não é irrestrita, de maneira que se mostra válida, em regra, a cláusula de alienação fiduciária aposta em contrato de mútuo bancário com a opção de oferta do imóvel como garantia. Vejam:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. SÚMULA 168 DO STJ.

1. À luz da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Privado:

(a)
a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária
; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.560.562/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 2/6/2020, REPDJe de 30/06/2020, DJe de 9/6/2020.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA
.

1. É presumido o benefício gerado à entidade familiar nas hipóteses em que a dívida for contraída por empresa cujos únicos sócios são marido e mulher, ou quando se tratar de firma individual. Precedentes.

2.
A alienação fiduciária implica a transmissão condicional da propriedade do devedor (fiduciante) para o credor (fiduciário). Vencida e não paga a dívida, consolidar-se-á a propriedade do bem em nome do fiduciário.

3. "Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais" (REsp 1559348/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/8/2019).

4.
Ausente a violação manifesta de norma jurídica, por parte do acórdão rescindendo, não merece reparo o julgado estadual que julgou improcedente a ação rescisória
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.823.055/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 18/2/2020.)

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSMISSÃO CONDICIONAL DA PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.

1. Não há falar em omissão ou contradição do acórdão recorrido se as questões pertinentes ao litígio foram solucionadas, ainda que sob entendimento diverso do perfilhado pela parte.

2. O incidente de uniformização de jurisprudência não se confunde com a irresignação recursal, ostentando caráter preventivo. Daí por que o seu processamento depende da análise de conveniência e oportunidade do relator e deve ser requerido antes do julgamento do apelo nobre.

3. A jurisprudência desta Corte reconhece que a proteção legal conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada.

4
. A regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico.

5.
A propriedade fiduciária consiste na transmissão condicional daquele direito, convencionada entre o alienante (fiduciante), que transmite a propriedade, e o adquirente (fiduciário), que dará ao bem a destinação específica, quando implementada na condição ou para o fim de determinado termo.

6.
Vencida e não paga, no todo em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, consequência ulterior, prevista, inclusive, na legislação de regência
.

7.
Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.559.348/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 5/8/2019.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. CONTRATO DE FACTORING. NULIDADE. QUESTÃO PRECLUSA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ.

1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, em razão de contrato de fomento mercantil firmado entre as partes.

2. O propósito recursal é, a par da análise da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, definir se é nulo o contrato de fomento mercantil firmado entre as partes, bem ainda se é válida a alienação fiduciária de imóvel reconhecido como bem de família.

3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. Apenas em sede de recurso especial a recorrente vem defender a inexistência de nulidade do instrumento celebrado entre as partes, mostrando-se inviável a sua análise, ante a inegável ocorrência da preclusão.

6.
A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais.

7.
Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório).

8. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais.

9.
Na hipótese dos autos, não há qualquer alegação por parte dos recorridos de que houve vício de vontade no oferecimento do imóvel em garantia, motivo pelo qual não se pode extrair a sua invalidade.

10.
Ademais, tem-se que a própria Lei 8.009/90, com o escopo de proteger o bem destinado à residência familiar, aduz que o imóvel assim categorizado não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, mas em nenhuma passagem dispõe que tal bem não possa ser alienado pelo seu proprietário
.

11.
Não se pode concluir que o bem de família legal seja inalienável e, por conseguinte, que não possa ser alienado fiduciariamente por seu proprietário, se assim for de sua vontade, nos termos do art. 22 da Lei 9.514/97.

12. Reconhecida, na espécie,
a validade da cláusula que prevê a alienação fiduciária do bem de família, há que se admitir que o imóvel, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, seja vendido, nos termos do art. 27 da já referida lei
.

13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.677.015/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 6/9/2018.)

No caso em julgamento, considerando que os contratos de financiamento foram validamente estabelecidos e, ainda, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento, penso que devem prevalecer os efeitos dos negócios jurídicos (
pacta sunt servanda
), não havendo motivo para o afastamento da cláusula acessória de alienação fiduciária em garantia, em privilégio à boa-fé contratual, expressamente prevista no ordenamento jurídico (art. 422, do Código Civil).

Nesses termos, permanece irretocável a r. sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro, outrossim, os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor causa, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal, destacada a suspensão da exigibilidade da cobrança pela gratuidade judiciária concedida pelo juízo de origem.

É como voto.

Desembargador Substituto SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000081-38.2021.8.08.0058

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE

: CLOVEMIR MOREIRA PIROVANI

ADVOGADO

: JOSE CARLOS HOMEM - OAB ES8400

RECORRIDO

: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

ADVOGADO

: SANDOVAL ZIGONI JUNIOR - OAB ES4715-A

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO AGRÍCOLA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARATIA. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. VALIDADE. BOA FÉ CONTRATUAL.
PACTA SUNT SERVANDA.
PRECEDENTES DO STJ.

1. A proteção ao bem de família não é irrestrita, de maneira que se mostra válida, em regra, a cláusula de alienação fiduciária aposta em contrato de mútuo bancário com a opção de oferta do imóvel como garantia, prevalecendo as regras contratuais, notadamente quando ausentes indícios de vícios de consentimento, em privilégio à boa-fé contratual. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.